Tribunal: TJSP
Processo: 2251319-28.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. Pretensão de manutenção do plano de saúde ao trabalhador aposentado, demitido sem justa causa, com fixação de valor provisório da mensalidade. Indeferimento. Inconformismo da agravante que afirma fixação de valor abusivo da mensalidade utilizando-se de cálculo que considera faixa etária e número de dependentes, exclusivamente para o beneficiário

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. Pretensão de manutenção do plano de saúde ao trabalhador aposentado, demitido sem justa causa, com fixação de valor provisório da mensalidade. Indeferimento. Inconformismo da agravante que afirma fixação de valor abusivo da mensalidade utilizando-se de cálculo que considera faixa etária e número de dependentes, exclusivamente para o beneficiário inativo. Entendimento do Superior Tribunal de Justiça que, mantida a qualidade e a cobertura assistencial, não há a obrigatoriedade de se manter o modelo de plano de saúde ou a forma de custeio do benefício, desde que não haja onerosidade excessiva ao usuário ou discriminação ao idoso (REsp 1656827/SP/TJSP). Não preenchidos os requisitos do artigo 300 do CP/15. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392063
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2251319-28.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ELAINE
CRISTINA GANDOR ALVES, é agravado FUNDAÇÃO ITAÚ SAÚDE S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), RODOLFO PELLIZARI E VITO GUGLIELMI.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ANA MARIA BALDY
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2251319-28.2019.8.26.0000 -Voto no 09106
2
Agravo de Instrumento no 2251319-28.2019.8.26.0000
Agravante
: Elaine Cristina Gandor Alves
Advogados
: Ericson Crivelli e outros
Agravado
: Fundação Itaú Saúde S.A
Advogado
: Rafael Barroso Fontelles
Comarca: São Paulo
Voto no 09106
ig
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO.
Pretensão de manutenção do plano de saúde ao trabalhador
aposentado, demitido sem justa causa, com fixação de valor
provisório da mensalidade. Indeferimento. Inconformismo da
agravante que afirma fixação de valor abusivo da mensalidade
utilizando-se de cálculo que considera faixa etária e número de
dependentes,
exclusivamente
para
o
beneficiário
inativo.
Entendimento do Superior Tribunal de Justiça que, mantida a
qualidade e a cobertura assistencial, não há a obrigatoriedade de se
manter o modelo de plano de saúde ou a forma de custeio do
benefício, desde que não haja onerosidade excessiva ao usuário ou
discriminação ao idoso (REsp 1656827/SP/TJSP). Não preenchidos
os requisitos do artigo 300 do CP/15. Decisão mantida. RECURSO
NÃO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar de
concessão de efeito ativo, contra a r. decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela.
Afirma a autora/agravante ser beneficiária de plano de saúde
coletivo empresarial. Assevera que enquanto estava empregada pagava mensalidade no valor
de R$ 360,57 e R$ 1.624,99 referente a uma agregada e, após sua demissão, a requerida lhe
impôs, em modelo diferente de custeio, para a continuidade do plano de saúde, o valor de R$
2.842,16 e R$ 1.688,79 para a agregada (mesmo tendo realizado rebaixamento de cobertura).
Insiste que o valor a ser adimplido quando assumiu a obrigação de efetuar o pagamento
integral, no padrão especial deveria ser de R$ 415,16 por vida, que pretende seja aplicado em
tutela de urgência, ressalta que o valor atualmente cobrado é abusivo e impede a continuidade
no plano de saúde. Pretende, ainda, que a requerida exiba o balanço financeiro, o comprovante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2251319-28.2019.8.26.0000 -Voto no 09106
3
de pagamento individualizado da agravante nos 12 meses anteriores ao desligamento e a
planilha de sinistralidade, caso seja esta a justificativa do aumento. Pugna pela reforma do
decidido.
Foi indeferido o pedido de efeito ativo (fls. 104/105).
Contrarrazões (fls. 110/124).
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Primeiramente, observo que discute-se nos autos as condições
assistenciais e de custeio do plano de saúde, que devem ser mantidas aos beneficiários
inativos, nos termos do art. 31 da Lei n. 9.656/1998 e questão afetada no julgamento da
Proposta de Afetação nos REsp 1818487/SP, REsp 1816482/SP e REsp 1829862/SP, Relator
MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA, onde restou decidido, pela Segunda Seção do
Superior Tribunal de Justiça, pela suspensão, em âmbito nacional, do andamento de todos os
processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão afetada (art. 1.037,
II, do CPC/2015), mantida, no entanto, a possibilidade de concessão de medidas urgentes
pelas instâncias ordinárias.
Assim, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento
da tutela provisória, à luz dos preceitos contidos no artigo 300 do Código de Processo Civil,
portanto deve cingir-se à ótica estritamente processual: presença ou ausência dos requisitos
para a concessão da referida tutela. As demais questões dizem respeito ao próprio mérito da
causa e não podem ser aqui examinadas, sob pena de supressão de um grau de jurisdição.
Este E. Tribunal, por ora, só tem competência para analisar os
pressupostos necessários à concessão da tutela provisória, quais sejam: a probabilidade do
direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, caso a prestação
jurisdicional pretendida não venha no tempo necessário para assegurar o exercício do direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2251319-28.2019.8.26.0000 -Voto no 09106
4
reivindicado (art. 300 do CPC).
Em que pese à documentação juntada pela agravante a estes
autos e aos autos principais, em sede de cognição sumária, não se verifica a probabilidade do
direito invocado, isto porque, embora a legislação faculte ao ex-empregado a manutenção do
plano de saúde coletivo, não lhe assegura a continuidade de contribuição dos mesmos valores
desembolsados durante o vínculo laboral.
Inclusive, há possibilidade de elevada majoração do valor da
mensalidade, posto que, muitas vezes, durante a vigência do vínculo empregatício os planos
são custeados majoritariamente pelo empregador.
Ressaltando-se, ainda, que, discute-se na jurisprudência,
inclusive, a possibilidade de alteração do modelo de custeio dos planos de saúde para
funcionários ativos e inativos, conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça, de
Relatoria do Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA (REsp 1656827/SP):
”RECURSO
ESPECIAL”.

CIVIL.

PLANO
DE
SAÚDE.
TRABALHADORES ATIVOS. MODALIDADE AUTOGESTÃO. EX-
EMPREGADOS. PLANO COLETIVO EMPRESARIAL. REGIME DE
CUSTEIO DIVERSO. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA COBERTURA
ASSISTENCIAL. VALORES INFERIORES AOS DE MERCADO. DIVISÃO
DE CATEGORIAS. ATIVOS E INATIVOS. OPÇÃO DA OPERADORA.
REQUISITOS LEGAIS. OBSERVÂNCIA. 1. Discute-se se é possível à
empresa que oferece plano de saúde coletivo a seus empregados, na
modalidade de autogestão pós-pagamento, contratar, com outra operadora
plano coletivo empresarial exclusivo para os trabalhadores inativos
(demitidos e aposentados), a causar modificação no regime de custeio (pré-
pagamento por faixas etárias), diante das determinações contidas nos arts.
30 e 31 da Lei no 9.656/1998. 2. É garantido ao trabalhador demitido sem
justa causa ou ao aposentado que contribuiu financeiramente para o plano
de saúde em decorrência do vínculo empregatício o direito de manutenção
como beneficiário nas mesmas condições de cobertura assistencial de que
gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o
pagamento integral (arts. 30 e 31 da Lei no 9.656/1998). 3. A legislação visa
proteger a possibilidade de permanência do ex-empregado como
beneficiário de plano de saúde em iguais condições assistenciais de que
gozava quando estava em atividade, haja vista as dificuldades que
encontraria na contratação de plano individual com idade avançada ou sem
emprego fixo, somado ao fato de cumprimento de nova carência, entre
outros empecilhos, mas isso não significa que a proteção seja
necessariamente no mesmo plano de saúde de origem. Legalidade da RN no
279/2011 da ANS. 4. Mantidos a qualidade e o conteúdo de cobertura
assistencial do plano de saúde, não há direito adquirido a modelo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2251319-28.2019.8.26.0000 -Voto no 09106
5
custeio, devendo-se evitar a onerosidade excessiva ao usuário e a
discriminação ao idoso. Precedentes. 5. É possível ao ex-empregador (i)
manter os seus ex-empregados - demitidos sem justa causa ou aposentados -
no mesmo plano de saúde em que se encontravam antes do encerramento do
contrato de trabalho ou (ii) contratar um plano de saúde exclusivo para eles
(art. 13 da RN no 279/2011 da ANS). 6. A opção da operadora por separar
as categorias entre ativos e inativos também se mostra adequada para dar
cumprimento às disposições legais, visto que há garantia ao empregado
aposentado ou demitido de manutenção das mesmas condições de assistência
à saúde, e, por princípio, em valores de mensalidade abaixo dos praticados
no mercado, não havendo obrigatoriedade de que o plano de saúde coletivo
seja uno, sobretudo com relação ao regime de custeio. 7. Recurso especial
provido. (REsp 1656827/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/05/2017, DJe 05/05/2017).
grifei.
Ademais, houve a regular oferta de manutenção do plano de
saúde à agravante após seu desligamento da empresa (fls. 47/49 dos autos originários), de
forma que, em cognição sumária, não vislumbro perigo de dano ou risco ao resultado útil do
processo, vez que o consumidor se encontra amparado pelo plano de saúde.
Ainda, à vista dos documentos que instruem os autos, o valor do
plano médico praticado em face da agravante, em análise preliminar, é inferior ao da média do
mercado para planos em categoria similar (fls. 48 dos autos originários), não havendo como se
falar em abusividade em juízo preliminar, sendo necessária a dilação probatória.
Ainda, os reajustes aplicados aos planos de saúde coletivos não
se limitam aos índices impostos pela ANS para os planos individuais, vez que dependem da
sinistralidade do contrato e da variação dos custos médico-hospitalares.
Por fim, não há irreversibilidade do decidido, pois a questão
pode ser recomposta pecuniariamente em caso de modificação do conteúdo decisório.
Ressalte-se que a presente decisão é provisória e suscetível de
alteração no decorrer do processo e que, certamente outros elementos de prova deverão ser
colhidos, inexistindo óbice para que o juízo a quo analise novamente a questão no curso da
tramitação processual, caso vislumbre elementos suficientes para tanto, quando então a
cognição exauriente terá lugar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2251319-28.2019.8.26.0000 -Voto no 09106
6
Sendo assim, a r. decisão interlocutória não comporta reforma,
pois, ausentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a
probabilidade do direito e o risco de dano.
No mais, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e
especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional,
observando o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO AO
RECURSO.
ANA MARIA BALDY
Relatora